Tribunal: TJPA
Processo: 0000479-84.2015.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO ? MOTIVO FÚTIL - MEIO CRUEL - UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. Mostra-se fundamentada a sentença que fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão das desfavoráveis circunstâncias judiciais, notadamente a violência exercida pelos acusados contra a vítima. O pedido de redução da pena não merece amparo, eis que o MM. Juízo a quo analisou e dosou detalhadamente as circunstâncias do art. 59 do CP, restando, na primeira fase da dosimetria, em razão da presença de circunstâncias desfavoráveis, a reprimenda aplicada. Decisão mantida. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00004798420158140039
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: HAILTON DE SOUZA LAGO E GEOVANE MENDONÇA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ÚRSULA DINI MASCARENHAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL - MEIO CRUEL - UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. Mostra-se fundamentada a sentença que fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão das desfavoráveis circunstâncias judiciais, notadamente a violência exercida pelos acusados contra a vítima. O pedido de redução da pena não merece amparo, eis que o MM. Juízo
a quo
analisou e dosou detalhadamente as circunstâncias do art. 59 do CP, restando, na primeira fase da dosimetria, em razão da presença de circunstâncias desfavoráveis, a reprimenda aplicada. Decisão mantida. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês fevereiro de de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00004798420158140039 - APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: HAILTON DE SOUZA LAGO E GEOVANE MENDONÇA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ÚRSULA DINI MASCARENHAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por HAILTON DE SOUZA LAGO e GEOVANE MENDONÇA DA SILVA em face de decisão do Conselho de Sentença que os condenou como incursos nas sanções penais do art. 121, §2º, II, III e IV, do CP, fixando a pena de 19 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão em regime fechado ao primeiro réu e, ao segundo, 23 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 02/02/2015, por volta de 5h, os acusados, em comunhão de esforços, e munidos com uma arma pérfuro cortante do tipo terçado, tiraram a vida da vítima Eudo de Souza, empreendendo fuga logo após o crime. Consta que o corpo da vítima foi encontrado dentro do sítio conhecido como `sítio da Colônia Puritá¿, localizado na zona rural deste município, tendo como proprietário José Olimpio da Silva, o qual informou tal fato às autoridades
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 19 de março de 2015, fl. 60.

Insurgem-se os Apelantes em face da dosimetria da pena, alegando a ocorrência de
bis in idem
. Informam que Geovane apenas aderiu à conduta de Hailton, idealizador do crime e executor propriamente dito, bem como que os golpes de Geovane ocorreram após a morte da vítima, não havendo como a circunstância referente à culpabilidade ser considerada desfavorável. Alegam que a fundamentação utilizada para a personalidade foi a mesma usada para a culpabilidade, ocorrendo
bis in idem
, o que também ocorreu com relação aos motivos do crime. Aduzem ainda que a morte da vítima não pode ser utilizada para valorar negativamente as consequências do crime. Por fim, informam que apenas uma circunstância deve ser valorada negativamente, devendo a pena base ser fixada em 14 anos e 3 meses. Pretendem a redução da pena.

Contrarrazões às fls. 199-201.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00004798420158140039
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: HAILTON DE SOUZA LAGO E GEOVANE MENDONÇA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ÚRSULA DINI MASCARENHAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por HAILTON DE SOUZA LAGO e GEOVANE MENDONÇA DA SILVA

em face de decisão do Conselho de Sentença que os condenou como incursos nas sanções penais do art. 121, §2º, II, III e IV, do CP, fixando a pena de 19 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão em regime fechado ao primeiro réu e, ao segundo, fixou a reprimenda em 23 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 02/02/2015, por volta de 5h, os acusados, em comunhão de esforços, e munidos com uma arma pérfuro cortante do tipo terçado, tiraram a vida da vítima Eudo de Souza, empreendendo fuga logo após o crime. Consta que o corpo da vítima foi encontrado dentro do sítio conhecido como `sítio da Colônia Puritá¿, localizado na zona rural deste município, tendo como proprietário José Olimpio da Silva, o qual informou tal fato às autoridades
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 19 de março de 2015, fl. 60.

Insurgem-se os Apelantes em face da dosimetria da pena, alegando a ocorrência de
bis in idem
. Informam que Geovane apenas aderiu à conduta de Hailton, idealizador do crime e executor propriamente dito, bem como que os golpes de Geovane ocorreram após a morte da vítima, não havendo como a circunstância referente à culpabilidade ser considerada desfavorável. Alegam que a fundamentação utilizada para a personalidade foi a mesma usada para a culpabilidade, ocorrendo
bis in idem
, o que também ocorreu com relação aos motivos do crime. Aduzem ainda que a morte da vítima não pode ser utilizada para valorar negativamente as consequências do crime. Por fim, informam que apenas uma circunstância deve ser valorada negativamente, devendo a pena base ser fixada em 14 anos e 3 meses. Pretendem a redução da pena.

Considerando que não houve interposição de recurso pela acusação e que os réus apenas se insurgem em face da dosimetria da pena, passo a me manifestar acerca desta.

DO RECORRENTE HAILTON DE SOUSA LAGO

Verifico que as circunstâncias referentes à culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências foram valoradas negativamente, sendo a pena base fixada em 24 anos de reclusão.

A culpabilidade se refere à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos. No caso em apreço, o MM. Juízo
a quo
considerou a culpabilidade como reprovável, a qual mantenho, diante da frieza do réu. Ademais, fundamentou a referida circunstância em elementos concretos contidos nos autos, devendo, portanto, permanecer valorada negativamente.

As circunstâncias do crime demonstraram maior ousadia em sua execução, eis que o réu golpeou a vítima no rosto e pescoço e ainda arrancou uma das mãos da vítima com golpes de terçado. Ademais, o crime aconteceu no local de trabalho e residência da vítima e dos réus, sendo todos `colegas de trabalho¿. Logo, deve permanecer como circunstância negativa.

Os motivos devem permanecer desfavoráveis, eis que o réu teria sido movido por sentimentos de vingança devido a uma suposta ameaça da vítima. Ressalto que, segundo testemunhas, os fatos foram desencadeados pelas brincadeiras de cunho sexual iniciadas pelos réus, fato este que provocava ira no ofendido. Sendo assim, mantenho a valoração negativa da referida circunstância que considero bem fundamentada pelo Juízo
a quo
.

Quanto à personalidade, tenho que apesar de não haver nos autos laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, as provas dos autos levam à conclusão de que o réu possui personalidade fria e destemida, com extrema insensibilidade, pois após o cometimento do crime foi dormir e no dia seguinte mandou que Renato fosse ver o corpo da vítima todo cortado e dilacerado, como sendo este um fato banal. Portanto, mantenho a fundamentação atribuída pelo Juízo
a quo
no que se refere à referida circunstância, permanecendo sua valoração negativa.

As consequências foram consideradas desfavoráveis. Entretanto, a fundamentação de tal circunstância está inadequada, pois a morte é consequência lógica do crime em comento. Porém, a mantenho valorada negativamente, diante do abalo que um crime dessa natureza provoca na sociedade, cometido com extrema violência e crueldade, fls. 30-32, abalando a ordem pública e causando temor na localidade onde ocorreram os fatos.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, na forma como bem decidido às fls. 189, razão pela qual mantenho a pena base em 24 anos de reclusão.

Presentes duas atenuantes: menoridade do réu, fl. 24, e confissão. Entretanto, presente também a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, fl. 35, razão pela qual mantenho a compensação desta com a atenuante da menoridade. Sendo assim, permanece ainda uma atenuante (confissão) e a redução da pena em 1/6, eis que entendo ser esta razoável.

Logo, mantenho a pena do réu Hailton da forma como bem fixada pelo MM. Juízo
a quo
, ou seja, em 20 anos de reclusão. Mantenho também a detração penal realizada pelo Juízo, em 9 meses e 11 dias, restando, portanto, a pena de 19 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Quanto ao réu GEOVANE MENDONÇA DA SILVA

A culpabilidade se refere à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos. No caso em questão, o MM. Juízo
a quo
considerou a culpabilidade como reprovável, a qual mantenho, diante da frieza do réu que passou a desferir golpes de terçado na vítima mesmo após esta se encontrar caída ao chão e ainda pelo fato de ter agido de forma natural quando o outro réu mandou que Renato fosse até o local para ver o que tinham feito. Ademais, o Juízo fundamentou a referida circunstância em elementos concretos contidos nos autos, devendo, portanto, permanecer valorada negativamente.

As circunstâncias do crime demonstraram maior ousadia em sua execução, eis que a vítima foi morta no local onde trabalhava e residia, por pessoas com quem convivia diariamente, não tendo sequer tempo e condições de se defender dos ataques. Logo, deve permanecer como circunstância negativa.

Os motivos devem permanecer desfavoráveis, uma vez que teria sido movido por sentimento de vingança devido a uma suposta ameaça da vítima. Ressalto que, segundo testemunhas, os fatos foram desencadeados pelas brincadeiras de cunho sexual iniciadas pelos réus, o que provocava ira na vítima. Sendo assim, mantenho a valoração negativa da referida circunstância que considero bem fundamentada pelo Juízo
a quo
.

Quanto à personalidade, tenho que apesar de não haver nos autos laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, as provas dos autos levam à conclusão de que o réu possui personalidade fria e destemida, com extrema insensibilidade, pois após o cometimento do crime foi dormir, indo embora do local apenas no dia seguinte junto com o outro réu, agindo como se tivesse cometido um ato banal. Portanto, mantenho a fundamentação atribuída pelo Juízo
a quo
no que se refere à referida circunstância, permanecendo sua valoração negativa.

As consequências foram consideradas desfavoráveis. Entretanto, a fundamentação de tal circunstância está inadequada, pois a morte é consequência lógica do crime em comento. Porém, a mantenho valorada negativamente, diante do abalo que um delito dessa natureza provoca na sociedade, cometido com extrema violência e crueldade, fls. 30-32, abalando a ordem pública e causando temor na localidade onde ocorreram os fatos.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, na forma como bem decidido às fls. 191, razão pela qual mantenho a pena base em 24 anos de reclusão.

Presente a atenuante de confissão prevista n o art. 65, III, d, do CP, a qual compenso com a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP (documento de fl. 34). Sendo assim, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena, mantenho-a em 24 anos de reclusão, permanecendo ainda a detração feita pelo Juízo
a quo
em 9 meses e 11 dias, restando a pena de 23 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Desta forma, rechaço todas as alegações dos recorrentes, por considerá-las infundadas e despiciendas.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 13 de fevereiro de 2020.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

.